Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704497-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO EDSON DE FREITAS FILHO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 53489902, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores (ID 61847218). O STJ não conheceu do apelo (ID 72133907). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no inconformismo corresponde aos Temas 733 (RE 730.462) e 1.361 (RE 1.505.031), ambos julgados pela sistemática da repercussão geral (ID 72133908). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que o órgão julgador não se debruçou sobre a tese de alteração do índice de correção monetária adotado no título executivo transitado em julgado quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo a parte oposto embargos de declaração com tal finalidade, resultando na ausência de prequestionamento da matéria. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar as razões traçadas no apelo extremo e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031